Tribunal: TJBA
Processo: 8008164-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008164-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA

Advogado(s)
:
AVELARDO PEREIRA DE BARROS, EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS

APELADO: GALILEU BARROS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MIRANDA AMORAS, JEFERSON SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A alegação de omissão quanto à apreciação de prova documental dita superveniente não prospera quando o acórdão já se manifestou sobre a inadmissibilidade de tais documentos, ante a preclusão consumativa e a ausência de demonstração da impossibilidade de sua apresentação em momento oportuno.

3. Não cabe reabrir discussão sobre o mérito do julgado sob a via restrita dos aclaratórios, com pretensão de atribuição de efeito modificativo fora das hipóteses legais.

4. Inexistente qualquer dos vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

5. Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8008164-82.2022.8.05.0274, em que figuram como Embargante
Indústria Gráfica e Editora Irmãos Ribeiro Ltda.
e como Embargados
Galileu Barros da Silva e GB da Silva Embalagens Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25